Tribunal: TJES
Processo: 5002701-88.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-88.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL NASCIMENTO DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Rafael Nascimento de Araújo e Dayana Ferreira dos Santos em face de Autopista Fluminense S/A, todos qualificados nos autos, com base nos fatos expostos na petição inicial de ID 30930728, requerendo, a parte autora: a) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.316,00 (três mil, trezentos e dezesseis reais), e; b) a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor dos autores no importe de R$ 3.316,00 (três mil, trezentos e dezesseis reais), com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios legais contados da citação. Em acréscimo, julgo improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, os consumidores, ora recorridos, apresentaram narrativa verossímil, eis que analisando os documentos colacionados nos autos, é possível verificar que os recorridos demonstraram o dano material sofrido em decorrência do abalroamento (ID’s 30930739 e 30930742), tendo havido necessidade de guincho para remoção do veículo a um posto de combustível, sendo incontroverso o fato ocorrido. Frisa-se, que tal fato não foi negado pela concessionária demandada, que apenas sustentou a ausência de sua responsabilidade – alegação de que a responsabilidade seria do proprietário do animal.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, eis que a culpa do dono do animal, por omissão na guarda, não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa demandada, que poderá pleitear, em eventual ação de regresso, o ressarcimento do proprietário do animal, caso comprovada sua responsabilidade pelo evento danoso. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que impõe-se o ressarcimento dos danos materiais comprovados nos autos, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a contar da data do desembolso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)